Tribunal: TJSP
Processo: 2074965-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito pela concessão de prisão domiciliar – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em sede de agravo em execução penal – Habeas corpus não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074965-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CAMILA DA
SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074965-17.2020.8.26.0000 -Voto no 10.765
2
Voto no 10.765
Habeas Corpus no 2074965-17.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo DEECRIM UR1
Impetrante: Camila Ueno (Defensora Pública)
Paciente: Camila da Silva Santos
Habeas Corpus Pleito pela concessão de prisão domiciliar Via
eleita inadequada Questão a ser discutida em sede de agravo em
execução penal Habeas corpus não conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que a
Paciente, em cumprimento de pena, atualmente em regime semiaberto, sofre
constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão do MM. Juízo a quo, que indeferiu pleito
de substituição de pena privativa de liberdade por prisão albergue domiciliar, formulado
com fundamento na crise epidêmica de COVID-19. Menciona-se, em apertada síntese, que
a Paciente praticou crime sem grave ameaça ou violência, encontra-se em regime
semiaberto, não apresenta falta grave, exerce atividade laborterápica e usufruiu de saída
temporária. Salienta-se que em decorrência da pandemia, é possível a aplicação da
Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como do que decidiu o Ministro do C. STF Marco
Aurélio Mello, no ADPF no 347, conclamando os Juízos de Execução Penal a seguirem
medidas visando diminuir possíveis danos à população carcerária.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
substituída a pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão albergue
domiciliar (fls. 01/22).
A liminar foi indeferida (fls. 48/49).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem. (fls. 55/58)
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074965-17.2020.8.26.0000 -Voto no 10.765
3
É o caso de não conhecimento da impetração, uma vez que
a medida adotada não configura meio idôneo a apreciar a matéria cujo deslinde se pretende.
O habeas corpus tem sido utilizado indiscriminadamente,
embora se trate de medida estreita que não se presta a substituir recurso adequado, no caso,
o agravo em execução, com previsão no art. 197, da Lei no 7.210/84.
Elucidativo, a respeito, o escólio jurisprudencial: “O habeas
corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou para obter progressão em
regime prisional” (RJTACRIM 12/169).
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte:
“HABEAS CORPUS” - Impetração contra decisão que
indeferiu pedido de progressão de regime prisional - Via
inidônea - Agravo em execução - Cabimento - “Habeas
corpus” não conhecido” (“Habeas PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
Voto
No
29.486
Habeas
Corpus
no
2151224-
92.2016.8.26.0000
Sorocaba
Corpus”
n.
905.832-3/6
Presidente Prudente 1a Câmara Criminal Relator: Canellas de
Godoy 07.03.06 V.U. Voto n. 9.229).
No mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:
“O HABEAS CORPUS é meio impróprio para a obtenção de
benefícios relativos à execução da reprimenda, tendo em
vista a incabível dilação probatória que se faria necessária
ao exame da presença dos requisitos exigidos para a
concessão das benesses legais. Ordem denegada”. (STJ - 5a
Turma - Habeas Corpus n.o 28.076/RJ Rel. Gilson Dipp j.
09.09.2003 DJU 06.10.2003).
Assim, a análise do pedido em questão é inviável nos
estreitos limites do remédio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074965-17.2020.8.26.0000 -Voto no 10.765
4
No mais, por oportuno, ressalto a fundamentação adotada
pelo MM. Juízo das Execuções ao indeferir o pleito da ora Paciente:
“Inicialmente ressalto que, conforme amplamente divulgado
pela mídia nacional, o Plenário do Supremo Tribunal Federal acabou por não referendar
a liminar do Ministro Marco Aurélio que conclamava os juízes a analisarem a concessão
antecipada de benefícios a sentenciados considerados pertencentes ao grupo de risco para
a pandemia.
Anoto, ainda, que as recomendações do CNJ, salvo melhor
juízo, pela sua própria natureza não possuem caráter vinculante. Desse modo, necessária
a análise de cada caso concreto, a fim de se verificar a adequação ou não do regime
domiciliar.
No presente caso, a sentenciada cumpre pena por crime
equiparado à hediondo e também por crime comum, com longa pena a cumprir, TCP
previsto apenas para 2025 e sem lapso para qualquer benefício, estando atualmente no
regime semiaberto.
Consigno que a Lei de Execução Penal prevê algumas
hipóteses para concessão de prisão domiciliar, contudo, aos beneficiários do regime
aberto. Desse modo, a sentenciada não faz jus ao pedido diante da ausência de
preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 117 caput da Lei de Execução
Penal para a obtenção benefício pretendido, em virtude do cumprimento da pena
atualmente em regime semiaberto.
Ressalto, ainda, que o lapso necessário para progressão ao
regime aberto não foi resgatado.
No mais, o sentenciado não se encontra no grupo de risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074965-17.2020.8.26.0000 -Voto no 10.765
5
para o COVID-19, inexistindo fundamentação suficiente para sua colocação em caráter
excepcional em prisão domiciliar.
Por fim, anoto que não há registro de casos do COVID-19
no estabelecimento prisional no qual o sentenciado cumpre pena (Centro de Progressão
Penitenciário Feminino do Butantã) e que as visitas foram suspensas justamente para
evitar que a enfermidade acometa os sentenciados lá reclusos. Portanto, não obstante os
argumentos defensivos, verifico não ser o caso, ao menor por ora, de concessão de prisão
domiciliar.” (fls. 327/329 dos autos principais destaquei)
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do habeas
corpus.
Ely Amioka
Relatora